Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719171-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA PESSOA DE CARVALHO LTDA - EPP AGRAVADO: EDVALDO SANTOS DE BRITO, ABELARDO MARTINS JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Construtora Pessoa de Carvalho Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 92191949 do processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença, em fase de liquidação de sentença, manejado por Abelardo Martins Júnior deferiu a tutela de urgência requerida para determinar o arresto de eventuais créditos da agravada nos autos do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, em trâmite no próprio Juízo. Em suas razões recursais (ID 26536587), narra que foi condenada, juntamente com duas outras pessoas jurídicas, a restituir ao agravado os valores vertidos em razão do contrato havido entre as partes, relativos a dois imóveis comprados na planta e não entregues, no montante de R$110.000,00 (cento e dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora desde o dia 22/6/2006, bem como a pagar indenização a título de lucros cessantes, equivalentes ao aluguéis aplicáveis aos imóveis no período de 30/3/2008 a 7/11/2016 (ID 27799501 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007). Esclarece que o primeiro montante, líquido, no total de R$428.090,28 (quatrocentos e vinte e oito mil e noventa reais e vinte e oito centavos), é objeto do cumprimento de sentença processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007 e o segundo, ilíquido, integra o cumprimento de sentença processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007, em fase de liquidação de sentença. Informa que no primeiro cumprimento de sentença foi penhorado um imóvel de sua propriedade com hasta pública designada para ocorrer dia 29 de junho do corrente ano. Relata que da avaliação levada a efeito pelo oficial de justiça não constou o valor dos aluguéis dos imóveis no período compreendido entre os dias 30/3/2008 e 7/11/2016, mas sim o valor do imóvel pelo preço do metro quadrado da região. Diz que, mesmo diante da inexistência de valor atinentes aos aluguéis a serem adimplidos no segundo cumprimento de sentença, o Juízo a quo determinou o arresto de eventual saldo remanescente do imóvel objeto da hasta pública do primeiro cumprimento de sentença. Sustenta que a decisão agravada subverteu a ordem processual ao determinar o arresto dos valores pertencentes ao agravante em outro processo quando sequer é conhecido o montante da obrigação constante do presente cumprimento de sentença, razão pela qual a medida cautelar deve ser desconstituída de forma a ser promovida a liquidação por arbitramento e resguardado o devido processo legal e o caráter instrumental que permeia o cumprimento de sentença, e a consequente avaliação correta os aluguéis objeto da liquidação. Acrescenta que a iliquidez do título judicial que ampara o cumprimento de sentença em liquidação obsta sua execução e a possibilidade de arrestar os valores dispostos no primeiro cumprimento de sentença, motivo pelo qual o deferimento da medida se mostra incompatível com a atual fase do segundo cumprimento de sentença. Insiste não ser possível bloquear o montante líquido, certo e exigível da execução em que o agravado tem imediato direito de crédito para satisfazer o pagamento futuro de importância ilíquida estabelecida em outro processo. Afirma que o agravado não apresentou prova cabal de que a empresa agravante pretende frustrar o futuro cumprimento de sentença, ausentando-se ou alienando os bens que possui, ou que não terá outros bens para satisfazer o débito, quando for liquidado o valor, a justificar o provimento cautelar de arresto (art. 301 do CPC). Aduz que a decisão agravada lhe causa lesão grave e de difícil reparação, porquanto, apesar de não ter sido obtido até o momento o valor a ser “assegurado”, será dada continuidade ao cumprimento de sentença, com a posterior transferência dos valores da conta do executado para conta judicial vinculada aos autos. Ao final, requer o cancelamento do arresto de eventuais créditos da executada advindos do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007. Preparo recolhido (IDs 26536588 e 26536589). Consoante decisão de ID 26592852, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Devidamente intimado, o agravado apresenta contraminuta ao agravo de instrumento (ID 27313568), alegando a perda do objeto do presente recurso. Informa que as executadas efetuaram o pagamento do crédito exequendo que levaria a leilão do terreno que garantia ambos os cumprimentos de sentença, momento em que foi cancelado o citado ato processual e extinto o cumprimento de sentença (processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007), tornando inalcançável o pedido formulado neste agravo de instrumento. Sustenta que a interposição do agravo teve o intuito apenas protelatório, como forma de evitar o pagamento do crédito exequendo, que somente foi realizado diante do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo neste meio de impugnação. Requer, portanto, a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má fé e por ato atentatório à dignidade da justiça É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, em fase de liquidação, manejado por Abelardo Martins Júnior contra Construtora Pessoa de Carvalho Ltda. - EPP (processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007), em que o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga determinou o arresto dos créditos da empresa executada que porventura adviessem da expropriação do imóvel denominado de pelo Lote 06, Rua 34 Sul, Águas Claras - DF, de propriedade da citada pessoa jurídica, a ser realizada no dia 29 de junho do corrente ano, no cumprimento de sentença processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007, em trâmite no próprio Juízo. Irresignada, a Construtora Pessoa de Carvalho Ltda. - EPP interpôs o presente agravo de instrumento com o objetivo de obter o cancelamento do mencionado arresto. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o Juízo a quo extinguiu o cumprimento de sentença n. 0015868-40.2014.8.07.0007, nos termos do art. 924, II, do CPC, em face da satisfação da obrigação, bem como desconstituiu a penhora que recaía sobre o citado imóvel da executada, ora agravante, e cancelou a consequente hasta pública (ID 90538266 do processo n. 0015868-40.2014.8.07.0007). Posteriormente, nos autos do cumprimento de sentença subjacente ao presente agravo de instrumento, o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga reconheceu a insubsistência do arresto, segundo a decisão de ID 96983796 do processo n. 0705879-56.2020.8.07.0007. Destarte, em razão da desconstituição do arresto ora impugnado, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetivava justamente seu cancelamento. O agravado sustenta que a utilização deste meio de impugnação teve apenas o intuito protelatório de evitar o pagamento do crédito exequendo, que somente foi realizado ante o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Requer, portanto, a condenação da executada, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Nos termos dos arts. 80[1] e 81[2], todos do CPC, não se vislumbra, na conduta da agravante, litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça que justifique a condenação vindicada, tendo em conta se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que entendeu desfavorável. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se aplica a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer, como é ocaso dos autos. Precedentes (EDcl no AgInt no AREsp 983.177/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 14/12/2017). 5.Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe05/09/2018) Ressalte-se que a má-fé processual não se presume, sendo exigível, para sua caracterização, prova adequada e pertinente do dolo, apta a caracterizar as condutas descritas no art. 80 do CPC e, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo, o que não ocorreu na hipótese. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, consoante pleiteado pelo ora agravado, porquanto não foi fixada tal verba na origem. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. [2] Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar aparte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.